Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710170-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MAIA GUARA SUPERMERCADOS LTDA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA D E S P A C H O Faculto ao agravante Banco de Brasília S.A. justificar a tempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de abril de 2021 15:03:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator